Tribunal: STF
Processo: ARE 850065
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Progressão horizontal de servidor municipal. Lei municipal nº 2.815/95. 3. Preenchimento dos requisitos para progressão. Matéria infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.